Tribunal: TJMT
Processo: 1027171-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027171-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE - CPF: 009.190.181-22 (AGRAVANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA EMPRESTADA SEM IDENTIDADE FÁTICA OU PARTICIPAÇÃO DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a utilização de prova pericial contábil emprestada, oriunda de outro processo, para instrução de ação revisional de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cumulada com pedido de indenização por dano material e moral, proposta em face de fornecedor de loteamento urbano.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a substituição da perícia contábil própria por prova pericial emprestada, produzida em processo distinto, quando ausente identidade fática e impossibilitada a participação da parte interessada na prova da produção, com afronta ao contraditório substancial e à ampla defesa.

.
III. Razões de decidir.

A prova pericial contábil deve abranger a integralidade do objeto contratual em exame, sob pena de restrição indevida à prestação jurisdicional efetiva. A utilização de prova emprestada é admitida pelo art. 372 do CPC, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. No caso concreto, a perícia foi integralmente reduzida sem que a parte agravante pudesse formular perguntas, acompanhar os atos ou indicar o técnico assistente. Contratos individuais de promessa de compra e venda, mesmo em um mesmo empreendimento, apresentam especificidades jurídicas e fáticas que inviabilizam a generalização de provas entre ações. A decisão agravada representa cerceamento de defesa, devendo ser cassada para garantir a realização de perícia contábil própria.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A substituição da perícia contábil própria por prova emprestada, sem fática entre os contratos e sem participação da parte interessada na produção da prova, configura cerceamento de defesa. A utilização de prova emprestada exige o respeito ao contraditório substancial e à ampla defesa, nos termos do art. 372 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 372.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Joaquim Luiz de Andrade em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação revisional de contrato c/c indenização por dano material e moral, ajuizada contra Administrabem Participações Ltda, como medida de economia e celeridade processual, determinou a utilização da perícia contábil e do auto de constatação in loco realizada na ação n. 1003810- 73.2020.8.11.0004 como prova emprestada para a análise e julgamento do mérito deste processo, nos termos do art.370, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em suma, a ilegitimidade da substituição da prova pericial contábil própria pela prova emprestada oriunda de processo distinto, sem identidade fática ou jurídica entre os contratos e a inexistência de requerimento da parte adversa para a utilização de prova emprestada, bem como sua inércia na fase de especificação de provas, configurando preclusão.

Defende a violação ao contraditório substancial, pois a prova emprestada impede a formulação de quesitos, a indicação de assistente técnico e o acompanhamento dos atos periciais.

Postula, ao final, o deferimento de antecipação da tutela recursal para que se suspendam os efeitos da decisão agravada e se determine a realização de perícia contábil própria no presente feito, e, ao final, o provimento do recurso para a mesma finalidade.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 307315379).

Comunicação entre instâncias (id. 307666875).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 311321386 ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Joaquim Luiz de Andrade
ajuizou
ação revisional de contrato c/c indenização por dano material e moral
em desfavor da
Administrabem Participações Ltda
, alegando ter firmado, em 27 de janeiro de 2017, contrato de compra e venda de imóvel com a parte ré, referente ao lote n.º 30, da quadra 02, no empreendimento “Residencial Jardim Toledo”, situado no município de Barra do Garças/MT, pelo valor original de R$ 73.286,85. Contudo, ao optar pela forma de pagamento parcelado, foi imposto, de forma unilateral, um acréscimo de R$ 80.204,67 ao título de juros remuneratórios, elevando o preço final do imóvel para R$ 153.491,52, o que representou um reajuste de 109,43% sobre o valor à vista, sem transparência ou justificativa adequada.

Aduz que o contrato foi firmado por meio de cláusulas abusivas, elaboradas unilateralmente pela ré, sem possibilidade de discussão ou alteração substancial por parte do autor, em típica relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, ainda, que durante a execução contratual foram promovidas atualizações monetárias e cobrança de encargos financeiros de forma ilegal e abusiva, em desacordo com os índices e percentuais pactuados, inclusive com a prática de anatocismo (capitalização de juros), o que teria resultado em saldo devedor de R$ 378.210,71, cifra considerada pelo autor como flagrantemente desproporcional e indevida.

Alega, além disso, que a ré deixou de entregar o imóvel com a infraestrutura básica prometida (água, esgoto, energia elétrica, pavimentação, iluminação pública, áreas de lazer, píer com acesso ao rio Garças, entre outros), conforme amplamente divulgado em material publicitário, incorporação que sequer teria sido devidamente registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis, tampouco licenciado pelos órgãos competentes. Aponta, ainda, que houve publicidade enganosa, descumprimento das obrigações contratuais, violação ao princípio da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da obrigação ao enriquecimento sem causa.

Com base em parecer técnico contábil apresentado, sustenta que o valor efetivamente pago à ré (R$ 109.807,28) supera o valor total que deveria ter sido pago (R$ 78.544,36), tendo um crédito de R$ 31.262,92 a ser restituído em favor do autor.

Por fim, requer a revisão contratual, com declaração de nulidade de cláusulas abusivas, suspensão das parcelas vencidas, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, abstenção de cobranças e negativação, bem como a cláusula da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A douta magistrada
a quo

como medida de economia e celeridade processual, determinou a utilização da perícia contábil e do auto de constatação in loco realizada na ação n. 1003810- 73.2020.8.11.0004 como prova emprestada para a análise e julgamento do mérito deste processo, nos termos do art.370, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em suma, a ilegitimidade da substituição da prova pericial contábil própria pela prova emprestada oriunda de processo distinto, sem identidade fática ou jurídica entre os contratos e a inexistência de requerimento da parte adversa para a utilização de prova emprestada, bem como sua inércia na fase de especificação de provas, configurando preclusão.

Defende a violação ao contraditório substancial, pois a prova emprestada impede a formulação de quesitos, a indicação de assistente técnico e o acompanhamento dos atos periciais.

Postula, ao final, o deferimento de antecipação da tutela recursal para que se suspendam os efeitos da decisão agravada e se determine a realização de perícia contábil própria no presente feito, e, ao final, o provimento do recurso para a mesma finalidade.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrita a imposição ao réu do pagamento antecipado dos honorários periciais de prova técnica requerida exclusivamente pela parte autora, além do quantum arbitrado a título de honorários periciais.

A questão central consiste em verificar a legitimidade jurídica da utilização de prova pericial contábil emprestada no bojo de ação diversa, em face da alegada ausência de identidade fática entre os feitos, bem como a eventual afronta ao contraditório substancial e ao direito à prova, diante da impossibilidade de formulação de quesitos, nomeação de assistente técnico e acompanhamento da produção pericial.

Nesse interim, entendo que assiste razão à parte agravante. A perícia contábil, instrumento técnico-jurídico indispensável à elucidação do
quantum
debatido, e, deve refletir a integralidade do objeto da avença, sob pena de restringir indevidamente o alcance da prestação jurisdicional.

No tocante à admissão da prova emprestada, oriunda de processo diverso e que instrui a produção antecipada de provas, impende consignar que a jurisprudência pátria e a doutrina especializada já assentaram que a prova emprestada é admissível no processo civil, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil:
“Art. 372. O juiz poderá permitir o uso de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observados o contraditório e a ampla defesa.”

Contudo, no caso sob análise, constatou-se que a decisão agravada substituiu integralmente a perícia contábil própria por prova pericial produzida em processo alheio, no qual não há demonstração inequívoca de identidade de objeto contratual nem de contexto jurídico-fático idêntico.

Trata-se de contrato individual de promessa de compra e venda de imóvel, cujos termos, condições e particularidades variam consideravelmente de caso a caso, não sendo possível generalizar os efeitos da perícia de um contrato a outro, ainda que firmados com o mesmo fornecedor.

Além disso, verifica-se que o agravante não participou da produção da prova emprestada, tampouco teve a oportunidade de formular perguntas, acompanhar os trabalhos periciais ou indicar o técnico assistente, restando definido clara afronta ao princípio do contraditório substancial.

A substituição de perícia contábil judicial por prova emprestada, sem o crivo técnico-participativo da parte interessada, especialmente em casos que envolvam relações de consumo, denúncia de cláusulas abusivas, capitalização de juros, correção monetária e enriquecimento sem causa, importante em cerceamento de defesa e violação do devido processo legal.

Desta forma, impõe-se a cassação da decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de prova pericial própria nos autos da ação revisional, garantindo-se ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum merece reforma para determinar a realização de prova pericial própria nos autos da ação revisional, garantindo-se ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025